Tribunal: TJES
Processo: 5003138-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003138-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS e que são Agravados MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003138-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAMAR MARCHEZINI e outros
AGRAVADO: MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003138-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI e OUTROS em face da decisão 1333529 (fls. 21/24), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0001959-92.2020.8.08.0038, indeferiu a tutela de urgência por si postulada em face de MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO e OUTRO, ora Agravados.

Pelas razões recursais, os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que (1) restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela liminar postulada na ação judicial de origem; (2) os Agravados, sem contar com a anuência dos demais herdeiros, usufruem exclusivamente do imóvel objeto do acervo; (3) embora notificados para efetuarem a desocupação do imóvel, em 10.10.2017, os Agravados permaneceram inertes; (4) intentaram ação possessória perante o Juizado Especial Civil, a qual, no entanto, fora extinta por incompetência daquele Juízo, e, por fim, (5) o esbulho resta caracterizado pela recusa em restituir o bem imóvel.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1677110).

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões recursais (id 2078290).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravantes, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0001959-92.2020.8.08.0038, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Analisando os autos, os demandantes em sua exordial, narram que a posse fora esbulhada no ano de 2017, acostando notificação extrajudicial para demonstrar não estarmos diante de um ato de tolerância.

No item “c” de fls. 23/24, os mesmos pleiteiam arbitramento de valores que deverão ter como parâmetro a data em que os réus vêm fazendo uso dos imóveis, ou a data da notificação, o que se presume que os réus possuem a posse a mais tempo do que foi indicado como data do esbulho. Trata-se então de posse velha, sendo que, conforme dispõe o art. 558 em seu parágrafo único, passado o prazo de ano e dia da turbação ou esbulho, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

No entanto, requerem os autores que seja deferida a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de que seja arbitrado um valor a título de aluguel ou arrendamento a ser pago pelos réus em favor dos autores. Justifica o pedido alegando que os autores usufruem de bens objeto de partilha.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da tutela pleiteada:

(...)

A antecipação dos efeitos da tutela possibilita ao juiz prestar a tutela jurisdicional antes do julgamento definitivo da ação, com base em juízo de probabilidade, propiciando ao autor a fruição, total ou parcial do direito.

Entretanto, isso não é tudo, é preciso ainda que esteja presente a possibilidade da ocorrência de um dano grave, de difícil ou impossível reparação, que cause fundado temor de que a prestação jurisdicional tardia seja inócua e incapaz de atender aos anseios de quem a postula ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

No caso vertente os autores alegam que há 04 (quatro) anos, os requeridos usufruem da plantação de café situada nos imóveis que integram o inventário da Sr. Benilda. E por conseguinte, na data de 10/10/2017 notificaram extrajudicialmente os demandados para que procedessem com a desocupação no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduzem ainda que, em 13/04/2018, propuseram ação de reintegração na Vara do Juizado Especial Cível, todavia fora extinta por Incompetência do Juízo, tendo em vista o valor da causa suplantar o teto daquele juízo.

Compulsando os autos constato que às fls. 138, na contestação do feito que tramitaram no Juizado, os requeridos relatam que tomaram posse do imóvel com o consentimento da
de cujus
, realizando o plantio do café, oportunidade na qual fora acostado recibo de compra e entrega das mudas na data de 2013 (dois mil e treze) às fls. 298.

Em que pese a narrativa dos autores, verifica-se que se encontra ausente um dos requisitos da tutela pretendida, qual seja o perigo de dano, tendo em vista que fora ajuizada a ação no ano de 2018, constato que o regular andamento da ação não trará prejuízos aos autores. Ademais, as notas de compra de mudas supramencionadas, informam que os requeridos possuem a posse direta exclusiva do bem por quase uma década.

Por mais que com o falecimento da comodante, o contrato em questão restasse extinto e o direito de saisine confira aos herdeiros a posse do bem, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, a posse em questão é de natureza indireta, não sendo negada nesta etapa processual.

Compulsando os autos, a comodante veio a óbito em 2016, certidão acostada às fls. 35 e a ação neste juízo fora distribuída em setembro de 2020, passados um quadriênio do falecimento da antiga dona do bem. Entendo que a inércia dos requerentes, aliada a falta de comprovação de danos ao bem e ao resultado útil do processo trazem a este juízo a ausência de requisito para a concessão de tutela de emergência nesta etapa processual.

Conclui-se portanto, que não restou evidenciado o “
periculum in mora
”, sendo essa, premissa essencial para o deferimento da tutela, tendo em vista os fatos relatados na inicial.

Cumpre ainda destacar que foram enumerados pelos requerentes fatos que por sua natureza necessitam da instrução probatória, a fim de se averiguar com clareza a ocorrência destes. Indefiro nesta etapa a fixação de aluguéis por não ter elementos factíveis para sua mensuração, aliada a circunstância de não ter expertise no tema, podendo a questão ser revista em etapa posterior.

ANTE O EXPOSTO, POR ORA, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

formulados pelos autores.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Com a morte de Benilda Luchi Marchesini, o Agravante Itamar Marchesini requereu, em 15.08.2017, a abertura de inventário respectivo (processo nº 0004000-37.2017.8.08.0038), tendo sido nomeado para o exercício do encargo de inventariante.

Consta dos autos ter sido arrolado, como bem integrante do acervo patrimonial, o imóvel (terreno rural) objeto da ação possessória de origem, em relação ao qual os Agravados exerceriam ocupação exclusiva em detrimento do espólio e dos demais herdeiros, consoante se afirma nas razões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, no entanto, entendeu que não restou demonstrado o perigo de dano, consignando, dentre outras razões, que os Agravados iniciaram, há quase uma década, a ocupação do imóvel com autorização da autora da herança, contexto fático que deverá ser mantido até o julgamento de mérito.

Inobstante o comodato tenha sido extinto com a morte da comodante, no ano de 2016, certo é que a ocupação exclusiva de imóvel integrante do espólio por um dos herdeiros (a Agravada Maria da Penha Marchesini) não enseja,
por si só
, a tutela possessória almejada na ação judicial de origem, notadamente se os demais herdeiros de Benilda Luchi Marchesini não manifestam discordância em relação a tal fato.

Isso porque se pode extrair do andamento do inventário nº 0004000-37.2017.8.08.0038, em cognição sumária, que, de oito herdeiros, apenas o Agravante Itamar Marchesini (inventariante) é que manifesta oposição à ocupação do imóvel pela Agravada Maria da Penha Marchesini Claudino, tanto é que os demais herdeiros impugnaram o arrolamento da colheita de café como bem a inventariar.

Destarte, se não há risco de dano ao imóvel litigioso, bem como se a ocupação do imóvel pela Agravada não é combatida pelos demais herdeiros, não há risco à continuidade do processo de origem mediante a abertura de contraditório e instrução probatória, inclusive porque já há inventário em curso e no qual haverá a partilha dos bens que integram o espólio de Benilda Luchi Marchesini.

Relativamente ao aluguel, não merece reparo, neste particular, a conclusão esposada
na decisão vergastada
,
pois inexiste nos autos, nesta fase de cognição sumária, qualquer elemento capaz de subsidiar a fixação de valor pela ocupação exclusiva, o que não impede a reanálise da pretensão pelo Juízo
a quo
em razão de novo contexto probatório.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes ESPÓLIO DE BENILDA LUCHI MARCHESINI E OUTROS e que são Agravados MARIA DA PENHA MARCHESINI CLAUDINO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.